Tribunal: TJSP
Processo: 1501593-97.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado em concurso de agentes – Autoria e materialidade comprovadas – Réus confessos – Condenação mantida – Aplicação do princípio da insignificância inviável – Agravante da reincidência específica e atenuante da confissão espontânea – Viabilidade da compensação – Precedentes do STJ – Regime inicial fechado mantido – Reincidência específica

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado em concurso de agentes – Autoria e materialidade comprovadas – Réus confessos – Condenação mantida – Aplicação do princípio da insignificância inviável – Agravante da reincidência específica e atenuante da confissão espontânea – Viabilidade da compensação – Precedentes do STJ – Regime inicial fechado mantido – Reincidência específica e circunstância judicial desfavorável - Não cabimento da substituição por pena restritiva de direitos – Recurso parcialmente provido.